Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-09.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017839-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), FABIO SILVA CRUZ - CPF: 984.408.371-00 (PACIENTE), 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá (IMPETRADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIANE DE MATOS SAMPAIO - CPF: 021.858.441-56 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO SILVA CRUZ
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CRIME DE AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP -

REITERAÇÃO CRIMINOSA -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores
considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
, além da reiteração delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017839-09.2021.8.11.0000

PACIENTE: FABIO SILVA CRUZ
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Carlos Augusto Moreira Da Silva Júnior, em favor de
FÁBIO SILVA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Especializada De Violência Doméstica e Familiar Da Comarca De Cuiabá-MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c artigo 5º, inc. III e artigo 7º, incisos II e V, da Lei nº 11.340/06.

Sustenta que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, pois apesar do paciente ostentar maus antecedentes, não possui nenhuma condenação penal transitada em julgado.

Aduz que a constrição cautelar é desproporcional em face de futura e eventual pena. Diante disso, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva mediante aplicação medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a tornozeleira eletrônica. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
104474471.

As informações de praxe foram prestadas pelo Juízo singular, id.
104878978.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
106928990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO SILVA CRUZ
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
FÁBIO SILVA CRUZ
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Em que pesem as alegações da defesa, não vislumbro
, in casu
, a ocorrência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Isso porque, o juízo
a quo
decretou a custódia preventiva diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima,
considerando o descumprimento deliberado, pelo paciente, das medidas protetivas de urgência fixadas
, além da reiteração delitiva, pois registra diversas ocorrências pelos crimes de lesão corporal e ameaça, consoante fragmento da decisão,
in verbis:

“ (...)

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de FÁBIO SILVA CRUZ, qualificado no presente APF, autuado pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal, c/c artigo 5º, inc. III e artigo 7º, incisos II e V, da Lei nº 11.340/06, pelos fatos e circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e respectiva Nota de Culpa.

(...)

Outrossim, no âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir:

(...)

O Auto de Prisão em Flagrante se encontra regular, já que a prisão obedeceu aos ditames do artigo 302, I, do Código de Processo Penal, não sendo, portanto, caso de relaxamento da prisão.

Em se tratando de crime doloso em que a pena máxima cominada não ultrapassa 04 (quatro) anos, ante o que preceitua o artigo 313, inciso I, do CPP, a princípio seria incabível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Contudo,
verifico presente os requisitos do artigo 312, inciso III, do CPP, concernentes à decretação da prisão preventiva em caso de crime que envolve violência doméstica e familiar contra mulher.

A materialidade delitiva está demonstrada pelas informações dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado, bem como pelas declarações da vítima Oriane de Matos Sampaio.

SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS, Policial Militar declarou:

“QUE A GUARNIÇÃO DA VIATURA TRÊS BARRAS 01 (9E85) FOI ACIONADA VIA CIOSP, PARA DESLOCAR ATÉ O ENDEREÇO DA SOLICITANTE NO BAIRRO SANTA INÊS, POIS SEU EX-CONVIVENTE, ESTARIA NA PORTARIA DO CONDOMÍNIO ONDE MORA, FAZENDO AMEAÇAS A ELA; QUE CHEGANDO NO LOCAL, A GUARNIÇÃO ENCONTROU O SUSPEITO DENTRO DO BLOCO DO CONDOMÍNIO, E A SOLICITANTE, NA JANELA, NO INTERIOR DE SEU APARTAMENTO, LOGO DESCEU A VÍTIMA, E CONFIRMOU QUE JÁ TERIA SIDO VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ANTERIORMENTE POR PARTE DE SEU EX-NAMORADO, PORÉM, ELE NÃO ACEITARIA A SEPARAÇÃO E VÊM A PERSEGUINDO, E QUE NESTA DATA, ELE TERIA IDO ATÉ O CONDOMÍNIO DELA, E FICOU GRITANDO EM FRENTE A JANELA DO APARTAMENTO DELA, FAZENDO AMEAÇAS A ELA, DIZENDO QUE A MATARIA, E SE ELA NÃO ABRISSE O APARTAMENTO IRIA AMANHÃ NO SERVIÇO DELA.”

Quanto à vítima ORIANE DE MATOS SAMPAIO afirmou:

“JÁ FOI VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PELO SUSPEITO EM OUTRAS OCASIÕES? SIM, HÁ REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANTERIOR CONTRA O SUSPEITO? SIM; QUE
É POSSUIDORA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA CONTRA O SUSPEITO? SIM, PEDIU ANO PASSADO, E COMO VOLTOU COM O SUSPEITO DESEJA UMA NOVA MEDIDA
; QUE NARRAR OS FATOS OCORRIDOS NA DATA DE HOJE; SEPARARAM POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, FICARAM SEPARADOS POR UM ANO E VOLTARAM; QUE NO MÊS DE FEVEREIRO VOLTARAM A NAMORAR;
QUE NA DATA DE 26/10/2021 TERMINARAM DEFINITIVAMENTE E A VÍTIMA DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O SUSPEITO; QUE NO DOMINGO PEDIU UM VALOR DE UM MIL E NOVECENTOS REAIS, REFERENTE A BENS QUE COMPROU PARA ELA, A VÍTIMA ARRUMOU O DINHEIRO E PASSOU PARA O SUSPEITO, QUE DISSE QUE NÃO IA MAIS INCOMODA-LA
; QUE A VÍTIMA ACREDITA QUE TODOS OS ELETRODOMÉSTICOS QUE O SUSPEITO COLOCOU DENTRO DE CASA, ESSE VALOR SERIA SUFICIENTE PARA COBRIR AS DESPESAS, POIS JÁ HAVIA ANTES EMPRESTADO O VALOR DE QUINHENTOS REAIS PARA O SUSPEITO; PORÉM
NA DATA DE HOJE O SUSPEITO APARECEU EM SUA JANELA GRITANDO: " ́POSSO IR PRESO, MAS QUANDO SAIR JURO QUE VOU TE MATAR
"; QUE DISSE TAMBÉM COISAS QUE SEGUNDO A VÍTIMA SÃO COSTUMEIROS PARA O SUSPEITO:
"VOU NO SEU TRABALHO, VOCÊ VAI VER"; "SEI ONDE SUA FILHA ESTUDA"
; QUE TAMBÉM AFIRMA QUE AS PALAVRAS OFENSIVAS DO SUSPEITO: "DOEM MAIS QUE UMA FACADA NO PEITO";
QUE NA DATA DE HOJE O SUSPEITO EXIGIU O TAPETE E O ARMÁRIO DA VÍTIMA; QUE A MESMA DISSE QUE NÃO IA MAIS ACEITAR TAL FATO E CHAMOU A POLÍCIA; DESEJA SOLICITAR MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ? SIM; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE.”

No tocante ao Autuado, interrogado pela Autoridade Policial, confessou a autoria do delito, nos seguintes termos:

“QUE CONFIRMA QUE SEPARARAM NO DOMINGO DIA 26/09/2021; QUE NA DATA DE HOJE FOI ATÉ O LOCAL APÓS UMA SENHORA INFORMAR O INTERROGANDO QUE A VÍTIMA ENQUANTO ESTAVA COM O INTERROGANDO ESTAVA SE PROSTITUINDO EM UM "CABARÉ", MOTIVO PELO QUAL O INTERROGANDO ESTÁ COM UMA DOENÇA SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEL; QUE O INTERROGANDO AFIRMA QUE A VÍTIMA NÃO O DEIXOU SUBIR PARA O APARTAMENTO, E COMEÇARAM A DISCUSSÃO ESTANDO O INTERROGANDO PRO LADO DE FORA, E A VÍTIMA NA JANELA DO APARTAMENTO; QUE O INTERROGANDO CONFIRMA QUE AMEAÇOU A VÍTIMA, JUSTIFICA QUE ESTAVA MUITO NERVOSO; QUE PERGUNTADO AO INTERROGANDO SE ESTE ESTAVA COBRANDO DA VÍTIMA VALORES REFERENTE AOS BENS QUE LHE DEU, O INTERROGANDO AFIRMA QUE SOMENTE DE UM DINHEIRO QUE TINHA EMPRESTADO PARA A VÍTIMA E TAMBÉM DO VALOR DO ALUGUEL DO IMÓVEL, VEZ QUE NÃO MORA MAIS COM A VÍTIMA; QUE ESSE VALOR NÃO CORRESPONDE AOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOADOS, NEGA QUE HOJE FOI COBRAR A VÍTIMA DESSES OBJETOS, SOMENTE FOI COBRAR UMA SATISFAÇÃO QUANTO A VÍTIMA ESTAR TRABALHANDO EM UM PROSTÍBULO, VEZ QUE A MESMA TRABALHA E O SUSPEITO A AJUDAVA FINANCEIRAMENTE.”

Portanto, o fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, resta demonstrado pelo depoimento vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Os extratos de antecedentes criminais obtidos em pesquisa Sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirmam não ser inédita a prática de violência doméstica por parte do indiciado contra vítima.

Nesse sentido,
sobreleva anotar a existência de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima nos autos n. 1003358-49.2020.811.0041, em tramite na 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, as quais estão em pleno vigor
. Inclusive, conforme informações obtidas com a assessoria daquele Juízo, o Autuado foi intimado acerca das medidas e apresentou defesa prévia.

Logo, este não é o primeiro episódio de violência enfrentado pela vítima por parte do ex-namorado. Fato que corrobora a veracidade das informações trazidas por ela.

Importante anotar, ainda, que o Autuado é contumaz na prática de delitos envolvendo violência doméstica contra mulher.

Fábio registra inúmeras ocorrências pelos crimes de lesão corporal e ameaça, perpetrados contra vítimas distintas.

O Autuado, respondeu ação penal por tentativa de feminicídio praticado contra a vítima Jaqueline Ribeiro dos Santos, na época sua companheira,
posteriormente desclassificado para o delito de lesão corporal
, pelo qual foi condenado a pena de 03 meses de detenção, conforme sentença proferida no dia 27/11/2019 (PJE 29225-29.2018.811.0042).

Conforme depoimento prestado pela companheira do Autuado, naqueles autos: “neste dia ele chegou mais alterado, estava alcoolizado, discutiu, ai teve a agressão física e durante essa agressão ele acabou pegando uma faca e, então, segurou a faca, achei que não iria acontecer nada e acabou cortando sua mão; que segurou a faca para se defender; que na verdade acha que o réu não iria lhe atingir, não iria fazer isso, até porque ele estava alcoolizado, estava alterado e pegou o que estava na sua frente; que como estavam na cozinha, ele pegou o que estava mais próximo dele, a faca; que era uma faca de cozinha normal, faca de carne; que ele tentava atingir seu braço; que segurou a faca, até que ele acabou soltando; que ai ele acalmou e foi para o quarto tomar banho; que foi uma vizinha que chamou a polícia, ela escutou o barulho; que chegou a gritar: “para Fábio” e, mais nada, não gritou por socorro; que quando os policiais chegaram, o réu foi quem os atendeu; que não queria falar sobre o que havia acontecido, pois ele não era assim, nunca foi; que acredita que ele ficou por causa da bebida; que não iria chamar a polícia; que ele teve um atrito com os policiais; que estavam em um processo de separação, mas ele tinha acesso livre à sua casa; que acha que o réu não queria fazer aquilo (lhe atingir com uma faca); que não era o réu; que se ele quisesse teria feito, tinha concluído; que não tinha nada impedindo-o de prosseguir com as agressões; que em nenhum momento sentiu medo de morrer, só sentiu tristeza pela situação; (...) que se não tivesse segurado a faca e tivesse ficado quieta, acha que o réu iria parar por conta própria; que segurou a faca por impulso, no momento, normal; que acredita que o réu não chegaria ao finalmente; que se ele quisesse teria concretizado, pois a mesma não tinha forças para segurá-lo; que segurou e ele já soltou; que ele estava muito alcoolizado, nunca havia bebido daquela forma”

Em que pese a desclassificação do delito contra a vida para o de lesão corporal, os fatos narrados são graves e a sentença é objeto de recurso interposto pelo Ministério Público.

Desse modo, percebe-se que o autuado se trata pessoa violenta e voltada à prática delitiva, que não se importa em descumprir determinações judiciais e, portanto, representa risco à integridade física/psicológica da vítima, circunstâncias que tornam indispensável a aplicação de medida extrema, consistente na sua segregação.

(...)

Observa-se, então, pelo conjunto probatório acostado aos autos, que o comportamento do custodiado, reiterando as condutas delitivas, continuando a manter contato e a ameaçar a vítima, do qual está proibido judicialmente por força das medidas protetivas, externa seu completo desprezo pelas decisões judiciais, demonstrando que tão somente estas, são inócuas para conter seu espírito transgressor.

Dessa forma, é certo que a inobservância no cumprimento de medidas cautelares mais brandas enseja na ocorrência de um dos fundamentos para a prisão preventiva, qual seja, o periculum libertatis, consistente também na possibilidade de caso não seja detido, perpetuar as ameaças que faz.

Tais motivos servem como sustentáculo para que seja aplicada medida cautelar mais severa, a fim de proteger a vítima, evitando uma tragédia maior.

Saliento, ainda, que a Lei nº 11.340/06 objetiva coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher e, para tanto, prevê mecanismos e instrumentos garantidores de sua eficácia, inclusive a possibilidade da prisão preventiva, transferindo ao Estado-Juiz, conforme o caso concreto, o poder/dever de assegurar a integridade da mulher, mantendo segregado o agressor que imponha risco à vítima.

(...)

Posto isto, presentes os fundamentos para a decretação da prisão cautelar do requerido, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal e artigo 20, da Lei 11.340/06, DECRETO a
PRISÃO PREVENTIVA
do custodiado
FÁBIO SILVA CRUZ
.”

No caso, como visto, o Juízo
a quo
se baseou em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, pois o paciente foi preso, em razão do
descumprimento deliberado
de medida protetiva anterior fixada, além
de “
inúmeras ocorrências pelos crimes de lesão corporal e ameaça, perpetrados contra vítimas distintas
”,
inclusive com condenação
,
consoante registrou a Magistrada.

Assim, o descumprimento de medida protetiva, anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006, torna clara a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nessa direção, entende o STF que
“ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei n. 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória”
(HC n 169.166, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/9/2019).

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
“apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva
, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva”
(RHC n. 88.732/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018).

No mais, demonstrada pelo juízo singular com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, entendo não ser possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, não há falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021